Tribunal: TJSP
Processo: 0182733-76.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – Decisão que homologou acordo entre as partes para pagamento dos expurgos inflacionários ocorridos em conta-poupança e determinou a penhora no rosto dos autos do valor total do crédito perseguido – Concessão parcial dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente – Inteligência do artigo 98, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil – Ficam concedidos os aludidos benefícios apenas

Ementa:
APELAÇÃO – Decisão que homologou acordo entre as partes para pagamento dos expurgos inflacionários ocorridos em conta-poupança e determinou a penhora no rosto dos autos do valor total do crédito perseguido – Concessão parcial dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente – Inteligência do artigo 98, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil – Ficam concedidos os aludidos benefícios apenas no que tange à interposição do presente recurso – Impenhorabilidade do crédito reconhecida – Inteligência do artigo 833, inciso x, do Código de Processo Civil – Ante o reconhecimento da impenhorabilidade, resta prejudicado o pedido de levantamento da penhora do montante correspondente aos honorários advocatícios contratuais – Recurso parcialmente provido.